Tribunal: TJMT
Processo: 1003796-33.2022.8.11.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-05-11
Data de publicação: 2022-05-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1003796-33.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Contratos Bancários, Efeitos, Causas Supervenientes à Sentença, Liminar]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]
Parte(s):

[NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA (AGRAVANTE), MARIA FONSECA DA CRUZ - CPF: 345.492.341-72 (AGRAVADO), CIBELE SILVA PRIETCH FALCA PAGNO - CPF: 384.795.081-91 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.
E M E N T A

Recurso de Agravo de Instrumento
n. 1003796-33.2022.8.11.0000 – Rondonópolis

Agravante:
Banco do Brasil S.A.

Agravada:
Maria Fonseca da Cruz

EMENTA

CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – AÇÃO ANULATÓRIA DE CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO C/C RESPONSABILIDADE CIVIL E INDENIZAÇÃO PRO DANO MATERIAL E MORAL - PEDIDO DE REDUÇÃO DE
ASTREINTE
– DESCABIDO – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – INEXISTÊNCIA -

DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

É plenamente possível a revisão da quantia arbitrada a título de multa.
A luz do art. 537, §1o, inc. I, do CPC/15 e dos princípios da equidade, razoabilidade e proporcionalidade, é possível a redução das astreintes, caso verificado o excesso, o que não ocorreu.

A simples propositura de ação ou interposição de recurso não implica litigância de má-fé, sendo um mero exercício do direito de ação.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Agravo de Instrumento
n. 1003796-33.2022.8.11.0000 – Rondonópolis

Agravante:
Banco do Brasil S.A.

Agravada:
Maria Fonseca da Cruz

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto pelo Banco do Brasil S.A., em face da decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 4a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis, nos autos da ação anulatória de contrato em consignação em pagamento c/c indenização por dano moral movida por Maria Fonseca da Cruz, rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença, mantendo a multa no montante fixado.

Irresignado, o agravante pugna pela reforma da decisão, asseverando que a multa foi arbitrada de forma desproporcional ao caso concreto, vez que aplicada no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Assevera que analogicamente é possível atribuir os preceitos elencados no art. 412 do C. Civil, em que se verifica a impossibilidade de estipular valores a título de penalidades que excedam os valores da obrigação principal.

Segue defendendo que o valor da multa, que tem caráter cominatório, deve ser limitado e não pode ultrapassar o valor da causa, porque isto poderia implicar o enriquecimento injusto ao credor, nos termos do art. 884 do C. Civil.

A tutela antecipada recursal foi indeferida (id. 120624450).

Informações foram prestadas pelo magistrado (id. 122467484).

A agravada apresentou a contraminuta (id. 122179994), pugnando pelo desprovimento e aplicação da multa de litigância de má-fé.

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 11 de maio de 2.022.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Recurso de Agravo de Instrumento
n. 1003796-33.2022.8.11.0000 – Rondonópolis

Agravante:
Banco do Brasil S.A.

Agravada:
Maria Fonseca da Cruz

V O T O

Cinge-se dos autos que Maria da Fonseca da Cruz interpôs anulatória de contrato de empréstimo consignado c/c responsabilidade civil e indenização por dano material e moral em face do Banco do Brasil S.A., decorrente da ilegalidade dos descontos mensais em seu benefício previdenciário.

Na fase de cumprimento da sentença, o Banco apresentou a impugnação, que foi rejeitado pelo douto magistrado, por entender que a multa é devida, diante da inercia da parte demandada em promover o cumprimento da decisão judicial no prazo fixado, e quanto ao montante fixado à título de multa, a respectiva decisão não foi atacada por qualquer espécie de recurso.

Contra essa decisão, o agravante recorre pleiteando a redução do valor da multa.

Quanto a multa cominatória, é certo que nos termos do art. 537 do CPC, tem por objetivo forçar o devedor a cumprir o comando judicial emanado, sendo ela perfeitamente admissível quando ocorre o seu descumprimento, ou seja, a
astreintes
possui a função de coagir o devedor a prestar certa obrigação.

Em assim sendo, não se olvida que a mesma não tem o fito de ensejar ao credor qualquer fonte de enriquecimento injustificado, até porque a lei prevê expressamente a possibilidade do juiz, de ofício, modificar o valor da multa, caso verifique que se tornou excessiva, conforme dispõe o art. 537, §1o, do CPC.

O referido dispositivo legal que permite a readequação da multa cominatória traduz na materialização dos princípios da equidade, razoabilidade e proporcionalidade.

Neste sentido manifesta a jurisprudência,
verbis
:

“2.
Segundo a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, o valor de multa diária aplicada em decorrência do descumprimento de decisão judicial pode, por força do princípio da razoabilidade, ser reduzido quando se revelar exorbitante, visto que as astreintes não se prestam para prefixar perdas e danos
...”.
(STJ, EDcl no Ag 1359051/SP, 4a Turma, Rel. Min. João Otávio de Noronha, j. 10.05.2011 – negritei).

Observa-se que a matéria referente a fixação da multa diária é de ordem pública, podendo ser apreciada de ofício, em qualquer tempo e grau de jurisdição, não havendo que se falar em existência de coisa julgada material quanto a condenação ao pagamento da multa diária, haja vista que o referido instituto processual abarca somente a pretensão levada ao exame do Poder Judiciário.

Afinal, o crédito proveniente da multa diária não integra a lide, consistindo em mera coação que não pode ser enquadrada como questão já decidida no litígio.

Nos dizeres de Eduardo Talamini

"
A imutabilidade da coisa julgada recai sobre a pretensão que foi acolhida - ou seja, sobre a determinação de que se obtenha o resultado específico a que tenderia a prestação que foi descumprida. Não abrange o valor da multa, nem mesmo sua imposição. A multa é elemento acessório, instrumento auxiliador da 'efetivação' do comando revestido pela coisa julgada
". (Curso Avançado de Processo Civil - 3o Vol. - Ed Revista dos Tribunais - 2002 - p. 250)

No mesmo sentido, Humberto Theodoro Junior ensina:

“A multa uma vez fixada não se torna imutável, pois ao juiz da execução atribui-se poder de ampliá-la, para mantê-la dentro dos parâmetros variáveis, mas sempre necessários, da "suficiência" e da "compatibilidade", mesmo quando a multa seja estabelecida na sentença final, o trânsito em julgado não impede ocorra sua revisão durante o processo de execução...”.
(Curso de Direito Processual Civil, 2006, p. 27)

Todavia, ainda que o art. 537, §1o, inc. I, do CPC, permita ao juiz adequar o valor para não torná-lo excessivo, também não é permitido fazê-lo para tornar insuficiente, ou seja, a adequação deve ser justa.

No que tange ao valor da multa estipulada pelo juízo
a quo
em R$ 500,00 (quinhentos reais) por desconto, limitada ao importe de R$ 10.000,00 (dez mil reais), como forma de coerção para o cumprimento da tutela de urgência, entendo que atende eficazmente a natureza do tema, não sendo o caso de redução, mormente pelo fato da peculiaridade que envolve a questão, haja vista a demora considerável do banco em cumprir a decisão judicial e a limitação temporal da
astreinte
.

Quanto a litigância de má-fé arguida pela agravada, não há que se falar em condenação, vez que o agravante não incorreu nas hipóteses do rol taxativo do artigo 80, do Código de Processo Civil

Por todos os motivos expostos, tenho que a decisão não merece reforma, devendo permanecer pelos seus próprios fundamentos.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO
.

Cuiabá, 11 de maio de 2.022.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/05/2022